Tribunal: TJDFT
Processo: 0726017-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (imissão na posse) proposto pelo agravado-credor contra o agravante-devedor.
2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu em parte a impugnação à penhora, liberou apenas 70% da verba salarial bloqueada no Banco Santander e manteve a constrição na conta no Banco Nu Pagamentos.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se são impenhoráveis os valores bloqueados via Sisbajud em contas do agravante-devedor, sob a alegação de que têm origem salarial.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta bancária, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, procede a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp no 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Mantida a penhora de 30% do salário constrito via Sisbajud na conta no Banco Santander.
6. O agravante-devedor não comprovou que a outra quantia bloqueada via Sisbajud na sua conta-corrente no Banco Nu Pagamentos é verba salarial, inaplicável o art. 833, inc. IV, do CPC.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput; 833, IV; 854, §3o, I.